Tribunal: TJDFT
Processo: 0000929-98.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000929-98.2018.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADRIANO DA SILVA LISBOA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da manifestação do núcleo de prática jurídica do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB (ID 14192487), proceda-se a remessa dos autos ao referido núcleo para ciência da certidão de digitalização dos autos físicos (ID 13831510). Após, aguarde-se a distribuição por prevenção do processo n 0000928-16.2018.8.07.0001, associado a estes autos, para julgamento conjunto. Brasília/DF, 25 de março de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito